Tribunal: TJDFT
Processo: 0704524-37.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. OUTRO FILHO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. REDUÇÃO. READEQUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CABIMENTO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos (CC, art. 1.699).
2. A simples redução do patamar financeiro do alimentante não o desonera da obrigação de prestar alimentos, mas permite a redução dos valores percebidos pelos infantes.
3. Deve-se ponderar a redução da capacidade financeira do alimentante e as inadiáveis necessidades das infantes para ajustar a obrigação alimentar, anteriormente arbitrada, à atual realidade dos envolvidos.
4. Recurso conhecido e desprovido.